Tribunal: TJES
Processo: 0016544-27.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de inventário, julgou extinta a relação processual, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de abandono da causa. A apelante alega dificuldades financeiras e operacionais para exercer a inventariança, e destaca o interesse já manifestado da companheira do falecido em assumir o encargo. Os apelados, por sua vez, suscitam a nulidade da sentença, alegando erro na expedição das intimações para endereço incorreto, requerendo a anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem. Parecer ministerial foi pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício na intimação pessoal das partes, que compromete a validade da extinção do feito por abandono; e (ii) definir se é juridicamente admissível a extinção do inventário, nos termos do art. 485, IV, do CPC, quando há interesse de menores envolvidos e possibilidade de nomeação de novo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono somente é válida quando precedida de intimação pessoal regular das partes, o que não ocorreu no caso, pois os mandados foram enviados a endereço incorreto, apesar da atualização já constar nos autos, o que afasta a presunção de validade da intimação (CPC, art. 274, parágrafo único).

O vício na comunicação processual, por equívoco da serventia judicial, configura
error in procedendo
e implica cerceamento de defesa, tornando nulos os atos posteriores, inclusive a sentença extintiva.

A manifestação expressa da companheira supérstite do falecido quanto ao interesse em assumir a inventariança, justifica
a continuidade do
processo para apreciação do pedido, conforme a ordem de preferência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do inventário por abandono pressupõe a intimação pessoal regular das partes, sob pena de nulidade por error in procedendo.

Havendo manifestação de parte legitimada, o juízo deve observar a ordem legal de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC antes de extinguir o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 485, IV; 617.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016544-27.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINA CAMPOS MOREIRA GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016544-27.2017.8.08.0048

APELANTE:

M.C.M.G.

APELADOS:
A.D.A.C., J.P.D.A.M. e L.D.A.M.

JUÍZO PROLATOR:
VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
M.C.M.G.
contra a r. sentença de ID n.º 6836021, proferida pelo d. juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que, nos autos da “Ação de Inventário” dos bens deixados por João Luiz Moreira, ajuizada originariamente pelo Ministério Público Estadual, julgou extinta a relação jurídico-processual sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o espólio ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID n.º 6836024), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve abandono da causa ou negligência, mas sim a impossibilidade financeira e operacional de exercer o encargo de inventariante, agravada pelo indeferimento de diligências essenciais para a localização de bens;
(ii)
a extinção do feito prejudica os interesses dos herdeiros, especialmente os menores incapazes, além de frustrar a arrecadação tributária;
(iii)
a genitora dos herdeiros menores, Sra.
A.D.A.C.
, já havia manifestado interesse em assumir a inventariança, o que foi ignorado pelo juízo
a quo
; e
(iv)
o magistrado deveria ter observado a ordem de nomeação prevista no artigo 617 do CPC antes de extinguir o feito.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões no evento ID n.º 8244506, oportunidade em que suscitaram, preliminarmente, a nulidade absoluta dos atos processuais prévios à sentença. Alegam que as intimações pessoais dirigidas à Sra.
A.D.A.C.
e aos herdeiros menores, para regularização da representação processual e assunção da inventariança, foram enviadas para endereço incorreto (
Rua Ondina
), diverso daquele atualizado e constante nos autos (
Travessa W1
), onde haviam sido citados anteriormente. No mérito, requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos para que a Sra. Aliny seja nomeada inventariante.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID n.º 16954141, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença, reconhecendo o
error in procedendo
na intimação das partes e a impossibilidade de extinção de inventário com interesse de menores por abandono, devendo o juízo observar a substituição da inventariança nos termos do artigo 617 do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se de ação de inventário e partilha inaugurada pelo Ministério Público Estadual, visando a regularização da sucessão de
J
.L.M.
, falecido em 29/12/2016, em razão da existência de herdeiros menores impúberes.

A apelante, filha do
de cujus
, foi inicialmente nomeada inventariante, mas renunciou ao encargo alegando hipossuficiência financeira e dificuldades na administração dos bens, que estariam na posse da companheira do falecido.

O juízo de primeiro grau, após tentativas frustradas de intimar a companheira e os demais herdeiros para assumirem o
múnus
, extinguiu o feito.

O cerne do inconformismo, corroborado pelas contrarrazões dos apelados e pelo parecer ministerial, reside na alegação de
error in procedendo
na condução das intimações pessoais que antecederam a sentença, bem como na impossibilidade jurídica de extinção do inventário por abandono, notadamente quando há interesse de incapazes e bens a partilhar.

A esse respeito, é imperioso destacar que a extinção do processo por abandono ou falta de pressuposto processual ligado à inércia das partes exige a regular intimação pessoal para suprir a falta. No caso em apreço, a análise dos autos revela um vício na comunicação processual dirigida à Sra.
A.D.A.C.
e aos herdeiros menores por ela representados.

As intimações pessoais expedidas pelo cartório foram direcionadas ao endereço situado na
Rua Ondina, nº 63
, local onde o Oficial de Justiça certificou que as partes eram desconhecidas. Ocorre que, compulsando o caderno processual, verifica-se que a Sra.
A.D.A.C.
já havia sido citada e se manifestado nos autos (fls. 86 dos autos físicos digitalizados), indicando expressamente seu endereço atualizado na
Travessa W1, nº 653
, onde inclusive reside.

Não se aplica, portanto, a presunção de validade da intimação prevista no parágrafo único do artigo 274 do CPC, uma vez que não houve mudança de endereço não comunicada ao juízo, mas sim um equívoco da serventia judicial ao expedir os mandados para um endereço antigo e incorreto, ignorando a atualização cadastral já existente nos autos. Tal falha processual macula a certidão de inércia que fundamentou a sentença, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Ademais, a Sra.
A.D.A.C.
manifestou expressamente, em sede recursal, o interesse e a disponibilidade para assumir o encargo de inventariante, o que se alinha com a ordem de preferência legal, considerando sua alegação de união estável e posse dos bens. A anulação da sentença, portanto, é medida que se impõe para permitir a regularização do polo ativo e o prosseguimento da partilha.

Por essas razões, reconheço a nulidade da sentença por
error in procedendo
, decorrente do vício na intimação pessoal dos interessados e da inadequação da via extintiva para a hipótese dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
de ID 6836021 e
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS
à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, observada a ordem de preferência do art. 617 do CPC, com a análise do pedido de nomeação de inventariante formulado pela companheira supérstite.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA de ID 6836021 e DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, observada a ordem de preferência do art. 617 do CPC, com a análise do pedido de nomeação de inventariante formulado pela companheira supérstite.